Tribunal: STF
Processo: ARE 1574732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. Lesão corporal de natureza leve. Contexto de violência doméstica. Sentença absolutória. Recursos da Defesa e da Assistente de acusação. Autoria e materialidade comprovadas. Lesões constatadas pelo laudo pericial. Dolo apto a legitimar a condenação evidenciado. Agente que desfere tapa em celular que está na mão da vítima assume, no mínimo, o risco de produzir lesão corporal. Resultado previsível. Potencialidade objetiva da conduta. Condenação decretada, por infração ao artigo 129, § 9º, do Código Penal. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Estabelecido o regime inicial aberto e concedido o sursis. Recurso interposto pelo réu desprovido e recurso interposto pela assistente de acusação provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 09/11), laudo pericial das lesões (fls. 33), link da filmagem no celular da vítima (fls.113) e na prova oral colhida.



    A autoria, igualmente, é inconteste.



    (...)



    Interrogado em juízo, o réu relatou que compareceu à residência da vítima após deixar o filho mais novo na escola, para entregar o filho mais velho, atendendo ao acordo de compartilhamento de guarda das crianças. A ofendida, então, disse que levaria a criança para a casa da avó. O filho pediu para ir no carro do interrogando. No trajeto, observou que a ofendida o filmava com o celular. Após chegarem na residência da avó materna, notou que a vítima continuava filmando seu veículo, pois ela achava que a criança havia viajado no banco da frente. Pediu que ela parasse de filmar e, diante da persistência da vítima, deu um tapa no aparelho celular, derrubando-o ao solo. Afirmou que o tapa não atingiu a vítima e que desde o término do relacionamento a vítima vem tentando privá-lo do direito de ver os filhos, alegando que reagiu dessa maneira porque havia conversado com a vítima dias antes sobre a importância de manterem um relacionamento de amizade em prol das crianças. Disse que os filhos não se sentam no banco da frente do veículo durante o percurso, mas às vezes, quando se aproximam da residência, as crianças se soltam da cadeirinha e passam para a frente. Negou qualquer agressão à vítima durante o relacionamento ou ao genitor dela, esclarecendo que tentou agredi-lo com um tapa, em um restaurante, mas foi impedido por um garçom. Negou também ter agredido sua mãe e sua ex-namorada, com quem possui amizade mesmo após o fim do relacionamento (mídia de fls. 250).



    (...)



    Em juízo, a ofendida declarou que foi casada com o réu até o ano de 2017, de modo que a separação ocorreu pouco tempo após o nascimento do segundo filho. Afirmou que o acusado tem histórico de reações agressivas. Na data dos fatos o acusado deveria deixar o filho mais velho na casa de sua mãe (avó materna) para assistir aula online. Viu que a criança entrou no veículo e permaneceu no banco da frente. Pensando na segurança do filho, pediu ao acusado que a criança viajasse no banco de trás, o que foi ignorado por ele. Diante da não cooperação do acusado começou a filmá-lo, pois essa questão era motivo de discussão frequente entre eles. Assim que o réu percebeu que estava sendo filmado, ele desembarcou do veículo, furioso, veio até o seu veículo e disse "vai lá, filma seu filho no banco de trás, vai, filma seu filho no banco de trás". A declarante respondeu "ué se ele está no banco de trás então está tudo bem". Na sequência A. C. P. S. disse "você perdeu todos os créditos que você tinha comigo" e deu-lhe um tapa. Conseguiu desviar, mas ele acabou atingindo a mão com a qual segurava o celular, que caiu no assoalho do carro. Sua mão ficou dolorida e apresentou vermelhidão por alguns dias. Seu rosto foi atingido “de raspão”. Após a agressão foi ao encontro do filho e viu que ele estava no banco de trás, pois o réu havia pedido à criança que fosse para trás, em razão da filmagem. Quando estava abrindo a porta do veículo para a criança descer, o réu disse em seu ouvido "se prepara que agora eu vou acabar com você". Relatou que o réu agiu com violência durante o relacionamento e citou episódios nos quais ele foi agressivo. Contou que o réu agrediu seu pai com um soco no rosto, em uma padaria, na ocasião em que conversavam para resolver as questões do divórcio de forma amigável. A agressão foi motivada por discordância em relação aos horários de retirada das crianças para guarda compartilhada. Afirmou que psicologicamente se sente abalada, porque este ato de violência foi praticado na frente da criança. Perguntada, respondeu que o fato ocorreu na parte da manhã e registrou o boletim de ocorrência no mesmo dia, na companhia de seu pai. Fotografou sua mão para mostrar à sua mãe e não fotografou a lesão no rosto, porque a notou somente após o registro da ocorrência, tanto que seu pai e o Delegado não perceberam. Disse que não armazena fotos em seu celular por muito tempo, motivo pelo qual deletou a fotografia da lesão na mão (mídia de fls. 210).



    (...)



    O acusado, em seu interrogatório, disse que desferiu um tapa no celular que estava na mão da ofendida, para que ela parasse de filmá-lo, derrubando o aparelho no assoalho do veículo. Ele negou ter atingido a ofendida.



    O entrevero foi registrado pelo vídeo juntado às fls. 113 e a lesão corporal de natureza leve foi devidamente comprovada pelo laudo pericial (fls. 33), que atestou a presença de “Escoriação superficial na região malar esquerda (2,5 cm x 0,3 cm). Rubefação na região posterior da mão esquerda (4 cm x 3 cm)”, lesões condizentes com a dinâmica relatada pelas partes.



    (...)



    O laudo de fls. 33 descreve com clareza as lesões de natureza leve verificadas.



    A complementação do laudo, acostada a fls. 204/206, mantém a conclusão inicial sobre a presença das lesões, esclarecendo que sob o ângulo da medicina legal a rubefação é considerada lesão, pois implica em “alteração da normalidade individual de origem violenta” (grifei). Destaco que a fotografia acostada a fls. 17 denota a existência da rubefação logo após os fatos, de forma que não verifico nenhuma irregularidade que pudesse macular o laudo pericial realizado.



    No que tange à escoriação superficial verificada na região malar, em nada enfraquece o conjunto probatório o fato de não ter sido inicialmente mencionada pela ofendida. Como por ela esclarecido, em juízo, “Fotografou sua mão para mostrar à sua mãe e não fotografou a lesão no rosto, porque a notou somente após o registro da ocorrência”.



    (...)



    Diante desse conjunto probatório, restou comprovada a existência da lesão, de modo que fica afastado o pleito defensivo de absolvição por atipicidade da conduta por ausência de prova da materialidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente